Tribunal: TJDFT
Processo: 0748104-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748104-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALCISIO ALVES RODRIGUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 28515408, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 45.268,27 (quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos). 2. Cumpra-se a certidão de ordem ID 22377591que solicitou os cálculos em razão do pedido de preferência ID 22306303 protocolizado pelo credor(a) ALCISIO ALVES RODRIGUES. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac